Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que os réus interpuseram recurso de apelação sem demonstrarem a regularidade do preparo quando do ato de sua interposição (ID 68004154), pois juntaram apenas um comprovante de pagamento (ID 68004155) sem a corresponde guia de custas condizente ao presente recurso, de modo que o preparo recursal não foi corretamente realizado. Logo, restou desatendido o disposto no caput do art. 1.007, do CPC, que assim dispõe: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não apresentado o comprovante do preparo junto ao protocolo do recurso, a sua apresentação posterior reclama o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, § 4o, do CPC). É o que se confere na jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO DEMONSTRADO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. Não satisfeito esse requisito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC. 2. A apresentação de comprovante de pagamento sem correspondência com a guia de custas não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso, porque não permite verificar se a quitação destinou-se à apelação interposta. 3. No caso, em que pese a anexação de dois comprovantes de pagamento após o despacho de regularização, não é possível verificar neles a sequência numérica identificadora de correspondência às guias de recolhimento deste feito. Assim, esses documentos não servem para demonstrar o recolhimento do preparo em dobro. 4. Como não houve comprovação do preparo no ato de interposição do recurso tampouco na oportunidade concedida para sanar a deficiência, incabível o processamento do recurso, diante do não atendimento aos pressupostos formais de admissibilidade. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1943283, 0764060-52.2022.8.07.0016, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024). (Grifei). Assim, com fundamento no art. 1007, § 4o, do CPC, intime-se a parte ré apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator